Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009633-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0003-17 (EMBARGANTE), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3-
Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo de primeiro grau e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão e da
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1009633-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 124852214, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de que fosse reformada a decisão objurgada, no intuito de rejeitar a exceção de pré-executividade manejada.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que não analisou o pedido de que fosse reconhecida a prescrição dos créditos ventilados nos autos originários.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que se reconheça a prescrição dos créditos cobrados na ação originária.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 133954170.

No ID no 137462172, o Recorrente foi intimado para se manifestar acerca da aparente violação ao princípio da dialeticidade nas contrarrazões, em face de que o Agravo de Instrumento não discutia a ocorrência, ou não, da prescrição.

O Recorrente, no ID no 138140190, manifesta-se no sentido de que o pedido de prescrição deveria ser analisado, ante a ausência de óbices quanto a esta prática.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 124852214, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de que fosse reformada a decisão objurgada, no intuito de rejeitar a exceção de pré-executividade manejada.

Antes de tratar do mérito recursal, é necessário fazer breve rememoração do feito, a fim de dirimir eventuais dúvidas.

No feito originário, o Magistrado Singular acolheu em parte exceção de pré-executividade manejada por Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A (ora Embargante), a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos créditos relativos à Tacin.

Destarte, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, acerca da tese de prescrição dos créditos.

O Estado de Mato Grosso (Embargante), então, interpôs o presente Agravo de Instrumento, a argumentar que a decisão do Juízo
a quo
estaria equivocada, ante a validade da cobrança.

Nas contrarrazões, o ora Recorrente sustentou o acerto da decisão recorrida, bem como, alegou que a decisão deveria ser reformada apenas para que fosse reconhecida a prescrição dos créditos vindicados.

O Acórdão proferido por esta e. Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como mencionado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração, pelo então Agravado, a apontar que a decisão foi omissa, eis que não analisou a tese relativa a prescrição.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, em razão de que os pedidos realizados em sede de contrarrazões de Agravo de Instrumento, no intuito de modificar a decisão, não podem ser analisados, a prestígio do princípio da dialeticidade, da
reformatio in pejus
e da preclusão.

Como é sabido, as contrarrazões é mecanismo processual existente a fim de garantir o contraditório e ampla defesa do Recorrido, e por esta razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, argumentou acerca da prescrição, inclusive em razão de a decisão o ter sido favorável neste tocante.

Certo seria, portanto, que o Embargante apresentasse, também, Agravo de Instrumento, a fim de discutir questões que lhe fossem pertinentes, uma vez que, as contrarrazões não cedem espaço a ilações, por ser via inadequada.

É incabível formular qualquer pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, e ainda que apreciada pelo juízo de primeiro grau, isto porque essa matéria não teria sido impugnada por meio da interposição do recurso próprio. Neste caso, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - FORMULAÇÃO DE PEDIDO - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE.

[...]

Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo a quo e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão.

[...]

(TJ-MG - AC: 10000212749899001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/8/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. As contrarrazões têm como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 20140020077675 DF 0007811-54.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 8/7/2015, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/8/2015 . Pág.: 234).

A partir destas considerações, não se identifica o vício elencado, uma vez que não é devida a análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, nas hipóteses em que este é formulado em dissonância ao recurso principal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022